Tribunal: CARF
Processo: 10880.720246/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.720246/2013-10
RESOLUÇÃO
1302-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
INTERCEMENT BRASIL S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa Brandão e
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e de Ofício oposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em São Paulo/SP, que julgou procedente em parte a impugnação
administrativa apresentada pela contribuinte.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 1.942 a 1.963), a
fiscalização objetivou analisar o IRPJ e seus reflexos, referentes ao período de 2008, tendo origem
na alteração do MPF no 0818500.2011.00342-0.
Da leitura do TVF, extraem-se as seguintes informações sobre a contribuinte:
Fl. 3744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
2
A empresa fiscalizada INTERCEMENT BRASIL S/A, é uma sociedade anônima cujo
capital social em 10 de maio de 2010 era de R$ 906.430.731,97 (novecentos e seis
milhões, quatrocentos e trinta mil e setecentos e trinta e um reais e noventa e sete
centavos), dividido em 203.256.241 (duzentos e três milhões, duzentos e cinquenta
e seis mil e duzentas e quarenta e uma) ações, todas nominativas e sem valor
nominal, sendo 112.549.326 (cento e doze milhões, quinhentos e quarenta e nove
mil e trezentos e vinte e seis) ordinárias e 90.706.915 (noventa milhões, setecentos
e seis mil e novecentos e quinze) preferenciais.
A sociedade tem por objeto social: a) exploração, aproveitamento de jazidas
minerais no território nacional; b) industrialização e comércio de calcários, seus
derivados e correlatos, em todas as modalidades, especialmente a do cimento; c)
importação e exportação; d) participação em outras sociedades, na qualidade de
sócia, quotista ou acionista; e) transporte de carga própria ou de terceiros,
necessários ao desempenho de suas atividades; f) industrialização e comercio de
insumos, aditivos e componentes do cimento, seus derivados e correlatos, bem
como os demais produtos onde figure como matéria-prima, especialmente
argamassas, concretos, artefatos e pré-moldados; g) prestação de serviços
técnicos; h) produção e comercialização de energia elétrica; i) industrialização e
comércio de pedra e areia e j) prestação de serviços de co-processamento de
resíduos.
Em atendimento às solicitações da fiscalização, o contribuinte apresentou
documentação informando que possui as seguintes participações societárias:
a) 97% na empresa Holdtotal S.A., constituída em 11/09/95 e sediada em Buenos
Aires, no valor de R$ 102.837.490,14 (2008);
b) 24,18% na empresa Loma Negra S.A., constituída em 05/08/26 e sediada em
Buenos Aires, no valor de R$ 34.754.641,85 (2008);
c) 35% na empresa Yguazú Cementos S.A., constituída em 13/4/2000 e sediada em
Assunção, no valor de R$ 3.323.039,56 (2008);
d) 16,66% na empresa Itacamba Cementos S.A., constituída em 08/04/97 e sediada
em La Paz no valor de R$ 2.213.423,31 (2008).
O primeiro fundamento contido no TVF, a partir da análise dos documentos
fornecidos pelo contribuinte, situa que a contribuinte ofereceu à tributação apenas uma parcela
dos lucros auferidos no exterior, deixando de disponibilizar os lucros auferidos no exterior
referentes às demais sociedades que possui participação societária (Itacamba Cemento S.A., Yguazu
Cemento S.A., Loma Negra S.A. e Holdtotal S.A), nos termos do artigo 74 da MP no 2.158-35/2001.
A segunda constatação diz respeito à dedutibilidade da amortização do ágio gerado
em operação societária, que se desdobrou da seguinte maneira, conforme extraído do TVF:
(i)
“No primeiro semestre de 2005, a CAMARGO CORRÊA S.A. (“CCSA”) manteve
negociações com um grupo de Vendedores, constituído por pessoas físicas e
jurídicas, com o propósito de aquisição do controle da empresa Loma Negra
Fl. 3745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
3
C.I.A.S.A., detido pelas Sras. Maria Amália Sara Lacroze de Fortabat e Maria
Inés de Lafuente, Fundação Amalia Lacroze de Fortabat, Cocyf Compania
Comercial y Financeira S.A. (Cocyf) e pela empresa Holdtotal”;
(ii)
“Em 27 de maio de 2005 foram constituídas as holdings Gabyl, Gaby2 e Gaby3
(“Gabys”) localizadas no Estado de Delaware (EUA) para operacionalizar as
negociações e facilitar a transferência dos controles direto da empresa
Holdtotal e indireto da empresa Loma Negra, cuja atividade principal consiste
na fabricação e comercialização de cimento, para a empresa CCSA.”
(iii)
“Em 30 de junho de 2005, ocorreram os seguintes fatos:
I - foi celebrado o contrato de Compra e Venda de Ações ("Stock Purchase
Agreement") entre Maria Amália Sara Lacroze de Fortabat e Maria Inés de
Lafuente, na qualidade de Vendedoras e a empresa CCSA, na qualidade de
Compradora. Esse contrato previa:
a) a criação de 03 empresas LLC em Delaware, EUA (Gabyl e Gaby2);
b) a doação de todos os "Direitos de Ações Objeto" das vendedoras pessoas
físicas para as empresas LLC (Gabyl e Gaby2);
c) a compra de todo o direito, titularidade e participação das vendedor as
pessoas físicas em relação às ações das LLC (a "Operação com Direitos de Ação
Objeto") pela compradora;
II - as Vendedoras transferiram as ações das empresas Gabyl., Gaby2 e Gaby3
para o Truste, The Bank of New York;
III- a Compradora efetuou o pagamento do preço ajustado para o Truste”
(iv)
“Em 09 de novembro de 2005, foi aprovada a transação pelo órgão "Comision
de Defensa de Ia Competencia da Argentina" (CNDC), operando-se o evento
condicional a que transação estava sujeita. Assim o Agente Fiduciário (Truste)
transferiu as Ações das Empresas Gabyl, Gaby2 e Gaby3 para a titularidade
da compradora CCSA e transferiu o valor pago para as Vendedoras”;
(v)
“Em conseqüência, a empresa CCSA passou a controlar diretamente 100% das
ações das empresas Gaby 1, Gaby2 e Gaby3 e indiretamente 100% das ações
da Holdtotal S.A. e 93,43% das ações da Loma Negra C.I.A.S.A. e pagou para
as Vendedoras o montante de US$ 775.818.303,00”;
(vi)
“Em 30 de novembro de 2005, a empresa CCSA transferiu a titularidade da
totalidade das suas ações das empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3 para sua
controlada CAMARGO CORREA CIMENTOS S.A. (“CCC”), que atua no mesmo
ramo da empresa adquirida indiretamente na Argentina (Loma Negra
C.I.A.S.A.). Essa transferência ocorreu devido à aprovação de um aumento de
capital no valor de R$ 1.266.866.528,37, na empresa CCC, aprovado pela Ata
da Assembléia Geral Extraordinária CCSA, realizada nessa data e pelo
pagamento de uma dívida que a empresa CCSA tinha com a empresa CAUÊ
INVESTIMENTS LIMITED de aproximadamente R$ 440.720.980,00 que, com a
Fl. 3746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
4
sua extinção, o direito transferiu-se para sua controladora a empresa CCC,
pelo instituto da sub-rogação (art. 347, inciso I, do Código Civil), totalizando
um valor de R$ 1.707.587.508,37”.
(vii)
“Os balanços patrimoniais das empresas Gabyl , Gaby2, Gaby3 eram
compostos apenas das contas de Participações em Investimentos contra
Patrimônio Líquido, tanto na data de 30/06/2005, como em 30/11/2005,
correspondendo aos valores de R$ 102.555.576,00, R$ 29.322.320,00 e R$
4.079.393,00, respectivamente, totalizando um valor de R$ 135.957.289,00”;
(viii)
“Portanto, a empresa CCSA comprou as empresas Gabyl, Gaby2 e Gaby3 com
um ágio de R$ 1.571.630.219,37 e transferiu a titularidade das empresas
citadas, juntamente com o ágio pago para sua controlada CCC”; e
(ix)
“Em 01 de dezembro de 2005, a empresa CCC incorporou as empresas Gabyl,
Gaby2, Gaby3, conforme Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada
nesta data, iniciando a amortização do ágio”.
No que tange à dedução dos encargos de amortização do ágio, reflexamente à
conclusão principal, entendeu:
(i)
ser “inverossímil que o ágio efetivamente pago pela empresa CCSA tivesse
como fundamento econômico as expectativas de rentabilidade futura”;
(ii)
que houve a contratação da empresa KPMG Corporate Finance Ltd. para a
realização de um "Estudo de valor das empresas Gabys”, em 18/06/2010,
após o início da fiscalização e também da data em que ocorreram as
transações;
(iii)
“que o ágio inicialmente pago pela empresa CCSA foi transferido
indevidamente para a empresa fiscalizada”;
(iv)
ser “indiscutível a inaplicabilidade da norma contida no art. 385, § 2°, inciso
lI, do RIR./99 à operação que deu origem ao ágio pago na aquisição das ações
das empresas Gabyl, Gaby2 e Gaby3, também é de cristalina certeza a não
subsunção dos fatos correspondentes às operações societárias subseqüentes
(incorporação) à norma prevista no art. 386, inciso III, do RIR/99”;
(v)
a legislação não autorizar a transferência de ágio, no momento posterior à
aquisição da participação, para efeito de apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, atinente à operação entre CCSA e CCC;
(vi)
por fim, invocou à aplicação do artigo 389, §1o, do RIR/99, que impossibilita a
amortização do ágio e a consequente redução da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, na empresa CCC.
A conclusão desse tema, no TVF, portanto, consiste na afirmação de que o recorrente
“não preencheu as condições impostas pelo legislador para deduzir os encargos de amortização do
ágio em comento, para efeito de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL”.
Por fim, o terceiro elemento que compõe a exação lavrada no Auto de Infração,
considerou que as Fixed Rate Notes (FRN), emitidas pelo contribuinte no ano de 1.997, não foram
Fl. 3747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
5
devidamente registradas no Banco Central do Brasil, desrespeitando as normativas referentes ao
preço de transferências internacionais de juros e culminando no lançamento de despesas de juros
que excedem o disposto no artigo 22 da Lei no 9.430/1996.
O Auto de Infração (fls. 1.915 a 1.941), cujo período-base é do ano de 2008, portanto,
fora lavrado considerando as três infrações.
Cientificada a contribuinte (fl. 1.965), apresentou Impugnação (fls. 1.971 a 2.087).
O Acórdão no 16-67.833, proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO, em 23 de abril de 2015
(fls. 2.640 a 2.697), foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais,
incabível falar em nulidade do Auto de Infração.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. DISPONIBILIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO. REGRA
GERAL. STF.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos por controlada ou coligada no
exterior para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil
na data do balanço no qual tiverem sido apurados. Norma considerada inaplicável
em relação às coligadas localizadas fora de "paraísos fiscais".
TRATADO INTERNACIONAL BRASIL-ARGENTINA.
A aplicação do disposto no artigo 74 da MP no 2.158-35/2001 não viola os tratados
internacionais para evitar a dupla tributação que seguem o modelo da OCDE (no
caso, firmado entre o Brasil a Argentina).
CONCLUSÃO. EXIGÊNCIA EXONERADA EM PARTE.
Exonera-se a exigência relativa aos lucros no exterior auferidos por coligadas
localizadas fora de "paraísos fiscais", mantendo-se a relativa aos lucros auferidos
por controlada.
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS PASSADOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
A obrigação tributária e, conseqüentemente, o início do prazo para o Fisco
constituir o crédito tributário através do lançamento surgem apenas com a
ocorrência do fato gerador, ou seja, no caso em tela, a cada dedução indevida das
despesas de amortização de ágio. Antes das amortizações, não poderia a
fiscalização questionar a formação do ágio ou a sua transferência para a
contribuinte, pois tais fatos não tinham, até então, reflexos fiscais (não
representavam fatos geradores de obrigações tributárias). Alegação de preclusão
rejeitada.
Fl. 3748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
6
UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS-VEÍCULO PARA ILEGAL PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA. Não se verifica, no caso, a figura de “empresas-veículo”, utilizadas
apenas para a execução de um ilegal planejamento tributário.
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS VINCULADAS. LIMITAÇÃO
INAPLICÁVEL.
Não se aplica ao caso a limitação da amortização de ágio na “aquisição de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País”, visto que as empresas adquiridas, apesar de sociedades
estrangeiras, não eram coligadas ou controladas.
AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO TRANSFERIDO EM SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL
MEDIANTE APORTE DE INVESTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a amortização fiscal do ágio transferido mediante aporte de
investimento proveniente da sociedade investidora, que efetivamente suportou o
pagamento do ágio, por ausência de previsão legal e porque tal hipótese
possibilitaria o duplo aproveitamento fiscal do ágio.
DESPESA DE JUROS ENTRE COLIGADAS. REGISTRO NO BACEN. Ao se equiparar o
lançamento de FRNs com mútuo entre coligadas, há também que se equiparar o
registro dessas FRNs no BACEN (efetuado pela contribuinte) ao registro de contrato
de mútuo, admitindo-se como dedutíveis “os juros determinados com base na taxa
registrada”, exonerando-se a exigência correspondente à glosa das despesas de
juros.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Tratando-se de aspecto que não faz parte da presente lide, concernente à cobrança
do crédito tributário, a autoridade julgadora não se manifesta a respeito de juros
sobre multa de ofício.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
De acordo com o entendimento da Turma:
No caso de a pessoa jurídica absorver o patrimônio de outra sociedade, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, dispõe o art. 386, III, do RIR de 1999, cuja matriz legal advém
dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.718/1998, que poderá ser amortizado o ágio com
fundamento no valor de rentabilidade futura, inclusive na hipótese de a empresa
incorporada for aquela que detinha a propriedade da participação societária (§ 6o,
II). Na realidade, a possibilidade prevista no artigo 386, inciso III do RIR/99, visa
compensar o mecanismo de neutralização previsto no artigo 391 (recuperação do
Fl. 3749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
7
capital investido mediante o seu cômputo no custo de aquisição do investimento),
quando ocorre evento impeditivo desse mecanismo (extinção da investida ou da
investidora).
Na subscrição de capital observada:
É certo que o investimento teria que ser registrado pelo custo de aquisição da
investidora, desdobrado em valor patrimonial e ágio, nos termos do artigo 385 do
RIR/99. Contudo, o fato de se aplicar referido dispositivo não confere à contribuinte
a automática aplicação do artigo 386 do mesmo diploma pois, como visto, a
situação disciplinada depende de requisitos específicos, dentre os quais ressalta o
de que a confusão patrimonial deve alcançar o patrimônio da sociedade que
efetivamente realizou o sacrifício referente ao ágio. (...) Assim, nos termos do artigo
391 do RIR/99, a recuperação fiscal ordinária remanesce na adquirente original do
investimento (no caso, a CCSA) que, ao alienar o investimento em CCC, poderá
recuperar o ágio sem incorrer em ganho de capital. Portanto, no tocante à questão
discutida, consistente na amortização fiscal do ágio pago na aquisição dos
investimentos nas Gaby’s, entendo ser inadmissível a amortização fiscal do ágio
transferido à impugnante mediante subscrição de capital, tal como pretendido.
Destaca-se a existência de Recurso de Ofício (fl. 2.642), em razão do montante
exonerado na decisão de piso.
Em face da decisão do Acórdão transcrito anteriormente, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (fls. 2.703 a 2.926).
Foi proferido o Acordão no 1302-002.037 (fls. 2.935 a 2.940), em julgamento ao
Recurso Voluntário, cujo resultado entendeu por: “dar provimento em parte ao recurso voluntário
para declarar a nulidade parcial da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à Turma
Julgadora de primeira instância para se pronunciar sobre matéria suscitada pela impugnante, nos
termos do voto da Relatora”.
Após o retorno dos autos para apreciação da Turma Julgadora de origem, fora
proferido o Acordão no 16-79.334, pela 5a Turma da DRJ/SPO, em 16 de agosto de 2017, mantendo-
se a decisão, tal como anteriormente exarada, apenas incluindo argumentos específicos
relacionados ao juros sobre a multa. Segue a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais,
incabível falar em nulidade do Auto de Infração.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. DISPONIBILIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO. REGRA
GERAL. STF.
Fl. 3750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
8
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos por controlada ou coligada no
exterior para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil
na data do balanço no qual tiverem sido apurados. Norma considerada inaplicável
em relação às coligadas localizadas fora de "paraísos fiscais".
TRATADO INTERNACIONAL BRASIL-ARGENTINA.
A aplicação do disposto no artigo 74 da MP no 2.158-35/2001 não viola os tratados
internacionais para evitar a dupla tributação que seguem o modelo da OCDE (no
caso, firmado entre o Brasil a Argentina).
CONCLUSÃO. EXIGÊNCIA EXONERADA EM PARTE.
Exonera-se a exigência relativa aos lucros no exterior auferidos por coligadas
localizadas fora de "paraísos fiscais", mantendo-se a relativa aos lucros auferidos
por controlada.
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS PASSADOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
A obrigação tributária e, conseqüentemente, o início do prazo para o Fisco
constituir o crédito tributário através do lançamento surgem apenas com a
ocorrência do fato gerador, ou seja, no caso em tela, a cada dedução indevida das
despesas de amortização de ágio. Antes das amortizações, não poderia a
fiscalização questionar a formação do ágio ou a sua transferência para a
contribuinte, pois tais fatos não tinham, até então, reflexos fiscais (não
representavam fatos geradores de obrigações tributárias). Alegação de preclusão
rejeitada.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS-VEÍCULO PARA ILEGAL PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA.
Não se verifica, no caso, a figura de “empresas-veículo”, utilizadas apenas para a
execução de um ilegal planejamento tributário.
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS VINCULADAS. LIMITAÇÃO
INAPLICÁVEL.
Não se aplica ao caso a limitação da amortização de ágio na “aquisição de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País”, visto que as empresas adquiridas, apesar de sociedades
estrangeiras, não eram coligadas ou controladas.
AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO TRANSFERIDO EM SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL
MEDIANTE APORTE DE INVESTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a amortização fiscal do ágio transferido mediante aporte de
investimento proveniente da sociedade investidora, que efetivamente suportou o
pagamento do ágio, por ausência de previsão legal e porque tal hipótese
possibilitaria o duplo aproveitamento fiscal do ágio.
DESPESA DE JUROS ENTRE COLIGADAS. REGISTRO NO BACEN.
Fl. 3751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
9
Ao se equiparar o lançamento de FRNs com mútuo entre coligadas, há também que
se equiparar o registro dessas FRNs no BACEN (efetuado pela contribuinte) ao
registro de contrato de mútuo, admitindo-se como dedutíveis “os juros
determinados com base na taxa registrada”, exonerando-se a exigência
correspondente à glosa das despesas de juros.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
CSLL. DECORRÊNCIA. O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica
aplica-se à tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Seguem excertos do julgamento:
[Lucros Auferidos no Exterior]

(..)
Assim, os lucros auferidos pela Itacamba só poderiam ser tributados na
contribuinte caso tivesse havido pagamento ou crédito, o que não resta provado
nos autos.
Por fim, considerando a decisão de se exonerar integralmente a tributação relativa
às empresas ltacamba e Loma Negra, não há que se cogitar da compensação com
eventual tributo pago no exterior por essas empresas, pois, como observa a própria
impugnante, o artigo 26 da Lei n° 9.249/95 dispõe que a pessoa jurídica poderá
compensar o imposto incidente no exterior sobre lucros, até o limite do IRPJ e da
CSLL incidentes, no Brasil, sobre os mesmos lucros.
(...)
Da conclusão
Por todo o exposto, com relação aos lucros auferidos por controladas e coligadas
no exterior, há que se manter apenas a tributação (IRPJ e CSLL) correspondente à
controlada Holdtotal, no montante de R$ 57.386.366,14.
Fl. 3752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
10
[Glosa das Despesas de Juros]
Destaque-se que, em que pese constar do Certificado de Registro no 241/33955
que “2) O Banco Central do Brasil não reconhece qualquer cláusula contratual ou
aditivo que contrarie ou modifique as condições (características) constantes do
presente certificado, sendo necessária a prévia autorização deste órgão para a
efetivação de quaisquer remessas para o exterior não previstas neste documento
ou em condições diversas das nele consignadas”, as remessas de juros da
contribuinte para sua coligada no exterior (Cauê Finance), no ano-calendário de
2009, foram autorizadas pelo BACEN, com base no ROF TA345775 (que só pode ter
sido emitido com base na supracitada Escritura de Fideicomisso Alterada e
Consolidada), não se sujeitando, portanto, aos limites impostos pelo caput do
artigo 22 da Lei no 9.430/96, visto que, de acordo com o § 4o desse artigo, “Nos
casos de contratos registrados no Banco Central do Brasil, serão admitidos os juros
determinados com base na taxa registrada”.
Por todo o exposto, há que se excluir da tributação do IRPJ e da CSLL a matéria
tributável referente à glosa de despesas de juros, no montante de R$
13.128.285,88.
[Voto Vencedor – Ágio e sua Amortização]
Na subscrição de capital observada, é certo que o investimento teria que ser
registrado pelo custo de aquisição da investidora, desdobrado em valor patrimonial
e ágio, nos termos do artigo 385 do RIR/99. Contudo, o fato de se aplicar referido
dispositivo não confere à contribuinte a automática aplicação do artigo 386 do
mesmo diploma pois, como visto, a situação disciplinada depende de requisitos
específicos, dentre os quais ressalta o de que a confusão patrimonial deve alcançar
o patrimônio da sociedade que efetivamente realizou o sacrifício referente ao ágio.
Assim, nos termos do artigo 391 do RIR/99, a recuperação fiscal ordinária
remanesce na adquirente original do investimento (no caso, a CCSA) que, ao alienar
o investimento em CCC, poderá recuperar o ágio sem incorrer em ganho de capital.
Assim, no tocante à questão discutida, consistente na amortização fiscal do ágio
pago na aquisição dos investimentos nas Gaby’s, entendo ser inadmissível a
amortização fiscal do ágio transferido à impugnante mediante subscrição de
capital, tal como pretendido.
Pelo exposto, voto pela procedência do lançamento correspondente.
Assim, a DRJ/SP julgou a impugnação (i) procedente, quanto à glosa das despesas de
juros; (ii) procedente em parte, quanto à tributação de lucros no exterior (quanto aos lucros
apurados por Loma Negra e Itacamba); e (iii) improcedente, quanto à glosa da amortização de ágio,
havendo voto vencedor para esta parte. Registrou-se, novamente, o recurso de ofício.
A contribuinte apresentou segundo Recurso Voluntário (fls. 3.027 a 3.121), trazendo
as seguintes alegações:
Fl. 3753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
11
(i)
quanto ao ágio, preliminarmente: (a) decadência/preclusão do direito de
questionar os fatos que deram origem ao ágio; e (b) indevida inovação da decisão
recorrida, que teria fundamentado a impossibilidade de transferir o ágio em razão de
um suposto "duplo aproveitamento", argumento este que não constou do TVF. No
mérito, defende a legalidade do aproveitamento fiscal do ágio eis que (a) inexiste
vedação legal para a transferência de participação societária adquirida com ágio; (b)
inexiste o suposto "duplo aproveitamento do ágio"; (c) inexiste previsão legal para a
adição, na base de cálculo da CSLL, da despesa com amortização de ágio considerada
indedutível;
(ii)
acerca dos lucros referentes à Holdtotal, sustenta que a DRJ inovou nos
fundamentos para a manutenção do lançamento ao defender a tese exposta na
Solução de Consulta Interna (SCI) 18/2013, bem como defende a incompatibilidade
da aplicação do artigo 74 da MP 2.158-35/2001 ante ao teor do Tratado Brasil-
Argentina para evitar a dupla tributação, concluindo pela aplicação do artigo VII do
tratado (lucros das empresas) e ressaltando a impossibilidade de se aplicar o artigo X
(dividendos). Sustenta, por fim, a aplicabilidade do tratado para fins da CSLL, por ser
a norma anterior à criação desta contribuição;
(iii)
subsidiariamente, defende a ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa
de ofício.
Ainda, às fls. 3.197 a 3.199, apresentou a contribuinte petição, requerendo o
cancelamento das autuações fiscais, "já que não há dúvidas da aplicação dos comandos da Lei no
13.655/2018, e que os procedimentos adotados pela Recorrente se basearam nas orientações da
época, pautando-se na jurisprudência majoritária do CARF”.
Às fls. 3.200 a 3.204 dos autos, conforme a Resolução no 1401-000.583, da 4a
Câmara/1a Turma Ordinária do CARF, o julgamento foi convertido em diligência, nos seguintes
termos:
Aduz a Recorrente que a autuação decorre de análise de operação de aquisição de
ativo com ágio ocorrida tanto no processo licitatório de privatização ocorrido em
1997 quanto no leilão especial ocorrido posteriormente, em 1999, e que, sobre a
matéria, jurisprudência do CARF proferida nos anos de 2011 e 2012 era
majoritariamente favorável ao contribuinte, citando ementas.
Por se tratar de questão nova apresentada nesta data, entendo que é prudente
baixar o processo em diligência a fim de oportunizar à Procuradoria da Fazenda
Nacional a manifestação sobre a petição de fls. 3.197-3.199, garantindo-se assim a
igualdade de tratamento às partes do processo
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou suas manifestações (fls. 3.206 a
3.219), sustentando a inaplicabilidade da Lei no 13.655/2018 às decisões proferidas pelo CARF.
O feito fora julgado novamente pelo Acórdão no 1401-002.993 (fls. 3.223 a 3.247),
afastando a aplicação do artigo 24 da LINDB; indeferindo o pedido de sobrestamento do processo,
para aguardar o julgamento do processo no 10880.720246/2013-10; e, no que tange à alegação de
Fl. 3754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
12
inovação de critério jurídico pela decisão da DRJ, este CARF acatou a alegação e anulou a decisão da
DRJ. Eis a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA RESERVADA À LEI
COMPLEMENTAR. ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE.
O artigo 24 da LINDB dirige-se à revisão de ato, processo ou norma emanados da
Administração, bem como de contrato ou ajuste entabulados entre a
Administração e o particular, não se aplicando ao lançamento fiscal, já que este não
se ocupa da revisão de atos administrativos e não declara a invalidade de ato ou de
“situação plenamente constituída”. A edição de normas gerais em matéria
tributária é matéria reservada à lei complementar. Ademais, o Código Tributário
Nacional possui regramento específico sobre a matéria, estabelecendo o artigo 100
que a observância das chamadas normas complementares exclui tão somente a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo, jamais o principal de tributo.
ÁGIO. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
O registro contábil do ágio não é fato gerador de tributo nem há, aí, lançamento. O
prazo decadencial para a lavratura de auto de infração para a glosa de despesas de
amortização de ágio tem início com a efetiva dedução de tais despesas pelo
contribuinte. Não ocorrência de decadência no caso concreto. Súmula CARF n. 116:
"Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração do tributo em cobrança."
DECISÃO DA DRJ QUE INOVA NA FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE.
É nula decisão da Delegacia de Julgamento cujo voto vencedor traz como principal
fundamento para a manutenção do auto de infração argumento que não constou
do Termo de Verificação Fiscal.
A contribuinte então apresentou Embargos de Declaração, (fls. 3.258 a 3.262),
alegando obscuridade no acórdão embargado, haja vista que deixou de esclarecer que o novo
julgamento pela DRJ deverá ser alterado apenas com relação à infração do ágio.
O Despacho s/no, de 26 de agosto de 2019 (fls. 3.296 a 3.301), rejeitou os embargos
de declaração e a contribuinte apresentou Embargos Inominados pleiteando a correção do
cabeçalho do despacho, o qual também fora negado (fls. 3.325 a 3.328), determinando-se que o
processo deveria seguir para novo julgamento da impugnação pela DRJ.
Conseguinte, a contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 3.335 a 3.349),
pleiteando que a DRJ, ao proferir novo julgamento, altere a sua fundamentação inovadora apenas
Fl. 3755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
13
com relação ao ágio, mantendo-se incólume os demais itens julgados no Acórdão no 16-79.334. O
Recurso Especial não foi considerado cabível, ante à vedação do artigo 67, §4o, do RICARF, sendo
negado seu seguimento (fls. 3.423 a 3.424).
A contribuinte apresentou, então, Agravo (fls. 3.432 a 3.436), o qual fora rejeitado,
prevalecendo a negativa de seguimento do recurso especial.
Enfim, retomado o curso normal do processo e tendo retornado à DRJ, fora proferido
o Acórdão no 108-001.956 da 5a Turma da DRJ/SPO (fls. 3.463 a 3.527), na sessão do dia 11 de
setembro de 2020, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com o99495082820bservância dos
pressupostos legais, incabível falar em nulidade do Auto de Infração.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR.
DISPONIBILIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO. REGRA GERAL. STF.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos por controlada ou coligada no
exterior para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil
na data do balanço no qual tiverem sido apurados. Norma considerada inaplicável
em relação às coligadas localizadas fora de "paraísos fiscais".
TRATADO INTERNACIONAL BRASIL-ARGENTINA.
A aplicação do disposto no artigo 74 da MP no 2.158-35/2001 não viola os tratados
internacionais para evitar a dupla tributação que seguem o modelo da OCDE (no
caso, firmado entre o Brasil a Argentina).
CONCLUSÃO. EXIGÊNCIA EXONERADA EM PARTE.
Exonera-se a exigência relativa aos lucros no exterior auferidos por coligadas
localizadas fora de "paraísos fiscais", mantendo-se a relativa aos lucros auferidos
por controlada.
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO.
ANÁLISE DE FATOS PASSADOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
A obrigação tributária e, conseqüentemente, o início do prazo para o Fisco
constituir o crédito tributário através do lançamento surgem apenas com a
ocorrência do fato gerador, ou seja, no caso em tela, a cada dedução indevida das
despesas de amortização de ágio. Antes das amortizações, não poderia a
fiscalização questionar a formação do ágio ou a sua transferência para a
contribuinte, pois tais fatos não tinham, até então, reflexos fiscais (não
Fl. 3756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
14
representavam fatos geradores de obrigações tributárias). Alegação de preclusão
rejeitada.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS-VEÍCULO PARA ILEGAL PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA.
Não se verifica, no caso, a figura de “empresas-veículo”, utilizadas apenas para a
execução de um ilegal planejamento tributário.
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS VINCULADAS. LIMITAÇÃO
INAPLICÁVEL.
Não se aplica ao caso a limitação da amortização de ágio na “aquisição de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País”, visto que as empresas adquiridas, apesar de sociedades
estrangeiras, não eram coligadas ou controladas.
AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO TRANSFERIDO EM SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL
MEDIANTE APORTE DE INVESTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a amortização fiscal do ágio transferido mediante aporte de
investimento proveniente da sociedade investidora, que efetivamente suportou o
pagamento do ágio, por ausência de previsão legal.
DESPESA DE JUROS ENTRE COLIGADAS. REGISTRO NO BACEN.
Ao se equiparar o lançamento de FRNs com mútuo entre coligadas, há também que
se equiparar o registro dessas FRNs no BACEN (efetuado pela contribuinte) ao
registro de contrato de mútuo, admitindo-se como dedutíveis “os juros
determinados com base na taxa registrada”, exonerando-se a exigência
correspondente à glosa das despesas de juros.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Transcrevo o excerto do voto vencedor, que manteve a exigência da glosa da dedução
das despesas com amortização de ágio:
Primeiramente, destaco que comungo da análise realizada pelo i.relator do
presente julgamento, com respeito à irrelevância de o ágio ter sido gerado em
aquisição de empresas estrangeiras e também no tocante ao fundamento do ágio
amortizado.
Fl. 3757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
15
Entretanto, assim como a i. relatora que me antecedeu, entendo não haver
respaldo legal para o aproveitamento fiscal de ágio, tendo havido transferências
das cotas originalmente adquiridas com ágio, hipótese que vislumbro nos autos.
Observe que a racionalidade da dedutibilidade da amortização do ágio impõe a
absorção patrimonial entre a investidora e a investida, para que o ágio seja
deduzido dos lucros esperados (fundamento econômico de seu pagamento). No
caso concreto, constata-se que quem realmente suportou o ônus da operação foi a
CCSA, e não a CCC, assim, verifica-se, que a amortização do ágio tal qual efetuada
não logrou observar apenas um dos requisitos trazidos pela norma autorizadora: a
confusão patrimonial.
Do ponto de vista legal, os artigos 385 e 386 do RIR/99, exigem a satisfação dos
aspectos temporal, pessoal e material, tendo em vista a ausência de normatização
própria que amplie tais aspectos a outras pessoas jurídicas ou que preveja, por
exemplo, a possibilidade de intermediação ou de interposição por meio de outras
pessoas jurídicas, que não a real entidade que suporta o ônus da operação, não é
possível a transferência de ágio.
Os excertos abaixo reproduzidos, extraídos do Termo de Verificação Fiscal (fls.
1.956/1.957), sintetizam a análise fiscal na parte com a qual concordo:
2.2.3.18 Na situação posta, as operações societárias engendradas pelo grupo
econômico Camargo Corrêa tiveram como objetivo aproveitar-se da
amortização do ágio pago pela empresa CCSA e gerado quando da aquisição
da" ações das empresas Gabyl, Gaby2 e Gaby3 (concretizadas em
09/11/2005) e transferidas para a empresa fiscalizada, em 30/11/2005 e no
dia seguinte, incorporadas. E o ponto de partida para tal apropriação do ágio
na empresa fiscalizada deu-se com o aumento de capital na empresa CCC,
ocorrido em 30/11/2005, com a transferência das ações das empresas Gabyl,
Gaby2 e Gaby3 e pelo pagamento de uma dívida, que a empresa CCSA tinha
com CADÊ INVESTIMENTS LIMITED, que com sua extinção, o direito
transferiu-se para sua controladora a empresa CCC, pelo instituto da sub-
rogação (art. 347, inciso I, do Código Civil). Conclui-se, por conseguinte, que
o ágio inicialmente pago pela empresa CCSA foi transferido indevidamente
para a empresa fiscalizada.
2.2.3.19 Ora, o ágio foi efetivamente pago pela empresa CCSA e não pela sua
controlada CCC. Portanto, o ativo (ágio) decorrente da aquisição de ações
haveria de ser contabilizado na empresa CCSA adquirente das ações das
empresas Gaby 1, Gaby2 e Gaby3 e não na sua controlada CCC, que recebeu
as ações. As operações societárias desencadeadas após a aquisição das ações
das Gaby's lastrearam-se nessa transferência do ágio pago pela empresa
CCSA para a empresa CCC."
De fato, para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, da
empresa CCC, a legislação não autoriza que o ágio seja transferido (e entendo que
Fl. 3758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
16
a transferência das ações implica transferência do ágio original), em momento
posterior à aquisição da participação.
Assim, no tocante à questão discutida, consistente na amortização fiscal do ágio
pago na aquisição dos investimentos nas Gaby’s, entendo ser inadmissível a
amortização fiscal do ágio transferido à impugnante mediante subscrição de
capital, tal como pretendido.
Pelo exposto, voto pela procedência do lançamento correspondente.
Registrada nova interposição de Recurso de Ofício (fl. 3.465).
Cientificada a contribuinte em 01 de outubro de 2020, tempestivamente, apresentou
o terceiro Recurso Voluntário (fls. 3.542 a 3.668), cujas razões, em suma, são as seguintes:
(i)
em sede preliminar, pugnou pela aplicação do artigo 24 da Lei no
13.655/2018;
(ii)
atinente ao ágio:
a. da decadência/preclusão do direito de questionar os fatos que deram
origem do ágio;
b. da legalidade do aproveitamento fiscal do ágio pela recorrente;
c. da inexistência de vedação legal quanto à transferência da participação
adquirida com ágio;
d. rentabilidade futura como fundamento econômico do ágio –
cumprimento dos requisitos legais pela recorrente;
e. da ausência de produção de prova pela fiscalização – efetiva presunção;
f. da incorreta aplicação do artigo 389 parágrafo 1o do RIR/99 pela
fiscalização; e
(iii)
da inexistência de previsão legal para a adição, na base de cálculo da CSLL, da
despesa com amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização.
(iv)
relacionadas às regras de preços de transferência:
a. da emissão de Fixed Rate Notes pela recorrente e sua posterior aquisição
pela Cauê Finance; e
b. da existência de registro no BACEN – inaplicabilidade do limite previsto no
artigo 22 da Lei no 9.430/1996.
(v)
sobre o tema dos lucros auferidos por controladas e coligadas no exterior:
a. da impossibilidade de tributação do lucro apurado pela empresa
Holdtotal; dos acordos internacionais em matéria tributária;
b. dos acordos internacionais em matéria tributária;
c. da necessária observação dos Acordos/Convenções firmados pelo Brasil;
d. das Convenções Para Evitar a Dupla Tributação Internacional da Renda;
Fl. 3759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
17
e. aplicação do artigo VII da Convenção para Evitar a Dupla Tributação
firmada entre Brasil e Argentina;
f. da Impossibilidade de aplicação do artigo X da Convenção para Evitar a
Dupla Tributação Firmada entre Brasil e Argentina;
g. da aplicabilidade da Convenção para Evitar a Dupla Tributação Firmada
entre Brasil e Argentina à CSLL
h. da necessária observância da decisão proferida em sede de Ação Direta
de Inconstitucionalidade, com relação às coligadas em países sem
tributação favorecida (ADI 2.588) pelo E. CARF – Art. 62 § 1o do Regimento
Interno;
i. da Impossibilidade de Tributação dos Lucros da empresa Itacamba; e
j. ad argumentandum – da necessidade de compensação do tributo pago
pelas empresas sediadas no exterior.
(vi)
e, ao final, das Retificações Indevidas de Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo
Negativa da CSLL
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
No que tange ao Recurso de Ofício, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no
70.235/1972, da Portaria no 2/2023 e da Súmula CARF no 103, destaco que o limite de alçada vigente
foi respeitado, motivo pelo qual também deve ser conhecido.

Sobrestamento do Julgamento
No processo no 16561.720179/2014-11, julgado na sessão de 21 de fevereiro de 2024
por esta turma, sob a relatoria do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, foi enfrentada
matéria igual a destes autos, com referência ao ano-calendário de 2010.
Na ocasião foi convertido o julgamento em diligência, conforme Resolução no 1302-
001.204:
4 CONCLUSÃO
Fl. 3760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
18
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, com a remessa do
presente processo à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
Recorrente, a fim de que:
(1)
aguarde-se as decisões administrativas definitivas nos processos administrativos no
16643.720027/2011-58,
10880.720246/2013-10
e
16561.720065/2013-82, cujas cópias devem ser juntadas aos autos;
(2) verifique, inclusive mediante intimação à autuada, para a apresentação de
documentos/esclarecimentos que entender cabíveis, se os documentos de fls.
3.066/3.131 comprovam pagamentos realizados no exterior pelas controladas
Holdtotal e Loma Negra, em relação às bases de cálculo tributadas no lançamento
de ofício tratado no presente processo;
(3) elabore-se relatório conclusivo detalhando (i) os montantes dos saldos de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL disponíveis para
compensação pela Recorrente, no ano-calendário de 2010, considerados os efeitos
das decisões administrativas definitivas proferidas nos processos acima indicados,
e os reflexos das referidas decisões em relação às exigências fiscais constantes dos
autos de infração tratados no presente processo administrativo; e (ii) os montantes
de pagamentos realizados no exterior passíveis de compensação no lançamento
tratado no presente processo;
(4) dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser
acompanhada das correspondentes provas;
(5) apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo, devolva-
se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
Tendo em vista que o processo no 16643.720027/2011-58 diz respeito a
lançamentos de ano-calendário anterior ao destes autos (2008), com compensação de ofício do
prejuízo fiscal da contribuinte, fatalmente o resultado do julgamento influenciará nas exações
objeto deste julgamento.
Além disso, existe controvérsia sobre o imposto efetivamente pago no exterior,
conforme previsto no artigo 26, §2o, da Lei no 9.249/1995, em conjunto com a interpretação do
artigo 16 da Lei no 9.430/1996, que não fora deduzido pela autoridade fiscal na lavratura do auto
de infração de IRPJ e de CSLL.
Assim, valho-me das considerações tecidas na resolução já citada, no que tange ao
sobrestamento do feito e da apuração dos pagamentos de impostos realizados no exterior:
[sobre o sobrestamento]
A lavratura dos autos de infração tratados nos presentes autos, quando as
alterações promovidas pelos lançamentos anteriores ainda são precárias, por não
serem objeto de decisões administrativas definitivas, é plenamente justificável, em
Fl. 3761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
19
decorrência do risco de transcurso do prazo decadencial para a constituição do
crédito tributário.
No mesmo sentido, o julgamento dos processos administrativos por parte das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil também é possível de
ocorrer antes das decisões definitivas, bastando para tanto que se observe a ordem
cronológica das alterações e os reflexos das decisões anteriores de mesma
instância. Afinal, após isto, o sujeito passivo poderá se insurgir por meio de Recurso
Voluntário contra todas as decisões.
De outra parte, nos julgamentos realizados pelo CARF, é necessário se aguardar a
decisão administrativa definitiva no processo principal (no caso sob análise, todos
os processos acima elencados ostentam tal posição em relação a estes autos), na
medida em que, mesmo após o julgamento pelas Turmas Ordinárias ou
Extraordinárias, a decisão ali proferida ainda será precária, passível de eventual
modificação por meio de embargos de declaração e/ou recurso especial à Câmara
Superior de Recursos Fiscais, sendo que cada um desses recursos possui critérios
de admissibilidade específicos, não sendo possível se ter certeza de que as decisões
conflitantes poderão ser corrigidas.
Assim, é imprescindível o sobrestamento do julgamento do presente processo e a
conversão do julgamento em diligência, para que se aguarde as decisões definitivas
dos referidos processos administrativos, de modo a se poder saber, com certeza,
quais os montantes de saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da
CSLL detidos pela Recorrente para compensação no período da autuação fiscal sob
exame.
[sobre os pagamentos realizados pelas investidas no exterior]
Assim, aproveitando-se da remessa dos autos à Unidade preparadora, cabível a
manifestação da autoridade fiscal, a respeito dos referidos documentos.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, com a remessa do
presente processo à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim de que:
(1) aguarde-se a decisão administrativa definitiva no processo administrativo no
16643.720027/2011-58, cuja cópia do seu resultado definitivo em âmbito administrativo deve ser
juntada aos autos;
(2) verifique, inclusive mediante intimação à autuada para a apresentação de
documentos e esclarecimentos que entender cabíveis, se os documentos contidos nos autos (fls.
2.515 a 2.546), comprovam pagamentos realizados no exterior pelas controladas Holdtotal e Loma
Negra, em relação às bases de cálculo tributadas no lançamento de ofício tratado no presente
processo;
(3) elabore-se relatório conclusivo detalhando (i) os montantes dos saldos de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL disponíveis para compensação pela
Recorrente, no ano-calendário de 2008, considerados os efeitos das decisões administrativas
Fl. 3762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
20
definitivas proferidas nos processos acima indicados, e os reflexos das referidas decisões em
relação às exigências fiscais constantes dos autos de infração tratados no presente processo
administrativo; e (ii) os montantes de pagamentos realizados no exterior passíveis de
compensação no lançamento tratado no presente processo;
(4) dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser acompanhada das
correspondentes provas;
(5) apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo, devolva-se
o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 3763
DF CARF MF
Original